Tribunal: STJ
Processo: 1501500-60.2023.8.26.0571
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740024 - SP
(2024/0338306-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MICHAEL DONIZETI VIEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUGA AO AVISTAR GUARNIÇÃO
POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE
DELITO. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a
equipara à busca pessoal e que o
do CPP assevera que:
art. 244
"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. Em sessão realizada no dia
a Terceira Seção desta Corte
18/4/2024,
Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS
(Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir
correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o
requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de
uma busca pessoal em via pública, nos termos do
do CPP.
art. 244
3. No caso, os autos evidenciam que a revista pessoal foi precedida de
fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma vez que o acusado, ao
visualizar a chegada da guarnição policial, empreendeu fuga e foi
Documento eletrônico VDA55902259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6bd4b299-2e3d-4df0-a922-5aab827b3c08

alcançado, motivo pelo qual os agentes realizaram a revista e
encontraram a droga apreendida.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6bd4b299-2e3d-4df0-a922-5aab827b3c08

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740024 - SP
(2024/0338306-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MICHAEL DONIZETI VIEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUGA AO AVISTAR GUARNIÇÃO
POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE
DELITO. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a
equipara à busca pessoal e que o
do CPP assevera que:
art. 244
"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. Em sessão realizada no dia
a Terceira Seção desta Corte
18/4/2024,
Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS
(Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir
correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o
requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de
uma busca pessoal em via pública, nos termos do
do CPP.
art. 244
3. No caso, os autos evidenciam que a revista pessoal foi precedida de
fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma vez que o acusado, ao
Documento eletrônico VDA55902647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:29
Código de Controle do Documento: ae3afeca-e4d5-429b-a756-d73bd64c838b

visualizar a chegada da guarnição policial, empreendeu fuga e foi
alcançado, motivo pelo qual os agentes realizaram a revista e
encontraram a droga apreendida.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ

MICHAEL DONIZETI VIEIRA interpõe agravo regimental contra
decisão monocrática em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso
especial e, por conseguinte, mantive inalterada a sua condenação a 7 anos e 9
meses de reclusão, em regime fechado, mais multa, pela prática do delito de tráfico
de drogas.
A defesa reitera que as alegações do recurso especial acerca da nulidade
das provas decorrentes da busca pessoal sem fundadas suspeitas.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado para que seja reconhecida a violação legal e absolvido
o réu.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal, "A busca
art. 244
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
Documento eletrônico VDA55902647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:29
Código de Controle do Documento: ae3afeca-e4d5-429b-a756-d73bd64c838b

Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para
a realização de tal medida. Confiram-se:
1. Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal
standard
ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada
suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo
e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou
de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se
art. 244
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também,
que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma
necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade
legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma
proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas
art. 244
como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas
buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis
intuições/impressões
de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como
suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa,
não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido
pelo
do CPP.
art. 244
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos -
independentemente da quantidade - após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada
suspeita” seja aferido com base no que se tinha antes da
diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
Documento eletrônico VDA55902647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:29
Código de Controle do Documento: ae3afeca-e4d5-429b-a756-d73bd64c838b

corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo,
justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal
resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida,
bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do
(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
(
,
, 6a T., DJe
RHC n. 158.580/BA Rel. Ministro Rogerio Schietti

)
25/4/2022.
Conforme ensina Gisela Aguiar Wanderley, “A conclusão alcançada no
RHC
se alinha ao entendimento da Corte Interamericana de Direitos
158.580/BA
Humanos (Corte IDH) no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020),
no sentido de que ‘a suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou
não da reação ou forma de vestir [...] constitui uma apreciação subjetiva que, ante
a ausência de elementos objetivos, de nenhum modo demonstra a necessidade da
medida [busca pessoal]’” (WANDERLEY, Gisela Aguiar. Quando é fundada a
suspeita? O standard probatório para a busca pessoal. In: Homenagem ao Ministro
Rogerio Schietti - 10 anos de STJ. BORGES, Ademar; SICILIANO, Benedito;
VERANO, Cristiano (Org.), Ribeirão Preto: Migalhas, 2023, p. 397-409).
No mencionado precedente, a Corte Interamericana assentou ser
necessário para uma busca pessoal:
(a) que a polícia indique as circunstâncias objetivas pelas quais se
promove uma detenção ou busca sem ordem judicial e sempre
com relação concreta com a prática de uma infração penal; (b)
que tais circunstâncias devem ser prévias a todo o procedimento e
de interpretação restritiva; (c) que devem se dar em uma situação
de urgência que impeça o requerimento de uma ordem judicial;
(d) que as forças de segurança devem registrar exaustivamente
nas atas do procedimento os motivos que deram origem à
detenção ou à busca; (e) a não utilização de critérios
discriminatórios para a realização de uma detenção. (Corte IDH,
Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de
1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em:
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.
pdf, acesso em: fev. 2022)
Documento eletrônico VDA55902647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:29
Código de Controle do Documento: ae3afeca-e4d5-429b-a756-d73bd64c838b

Em
o Plenário do Supremo Tribunal Federal reforçou essa
11/4/2024,
compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos para a busca, ao firmar
a tese, no
, de que "A busca pessoal, independente de mandado
HC n. 208.240/SP
judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de
delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação
sexual, cor da pele, ou aparência física".
Conforme constou na decisão agravada, de acordo com a denúncia, os
fatos transcorreram da seguinte forma (fl. 139):
Ocorre que na ocasião dos fatos MICHAEL avistou policiais
militares que vinham averiguar a denúncia de tráfico elaborada
por pessoa não apurada e, nesse momento, tentou se evadir do
estabelecimento, momento no qual foi detido pelos militares José
Vicente Candera Junior e Fabio Alves Fogaça.
Em revista pessoal foi encontrada com o denunciado uma porção
de cocaína em seu bolso. Ao ser indagado, MICHAEL informou
que havia outros entorpecentes escondidos em um balde no
corredor lateral ao bar, sendo localizado no interior do balde todos
os objetos alhures descritos, inclusive 1 aparelho de telefone
celular.
MICHAEL foi conduzido à Delegacia, ocasião na qual, orientado
por seu defensor, decidiu permanecer em silêncio.
A quantidade dos entorpecentes encontrados (inviável para o
consumo pessoal), a forma de acondicionamento (fracionada), a
existência de balança de precisão, aparelho celular e outros
objetos típicos, aliada às circunstâncias da prisão do agente,
denota que a destinação das drogas se daria ao comércio ilegal.
O Tribunal de origem, a seu turno, rechaçou, nos termos a seguir, a
nulidade aventada pela defesa (fl. 367):
No tocante à ilicitude da prova em razão da ilegalidade na busca
pessoal, conforme se depreende da prova testemunhal (como se
verá adiante), os agentes públicos realizavam patrulhamento
quando receberam denúncia de um transeunte indicando que o
Documento eletrônico VDA55902647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:29
Código de Controle do Documento: ae3afeca-e4d5-429b-a756-d73bd64c838b

acusado estava realizando o tráfico de drogas no local dos fatos.
Ao ver a equipe, o réu correu para dentro da residência e, ao ser
detido, foi encontrada uma porção de cocaína em seu bolso.
Consta dos autos que policiais militares, durante patrulhamento de
rotina, receberam denúncia informal de transeunte noticiando que o réu estaria
realizando tráfico de drogas em determinado estabelecimento. Ao perceber a
aproximação da equipe, o acusado tentou se evadir para o interior do imóvel,
ocasião em que foi alcançado e abordado.
Na revista pessoal, os agentes localizaram uma porção de cocaína em
seu bolso. Indagado, o réu informou a existência de outros entorpecentes
escondidos em um balde situado no corredor lateral do bar, onde foram
apreendidas novas porções da substância, além de objetos associados à mercancia
ilícita, como balança de precisão e aparelho celular.
Com efeito, faço o registro de que, em sessão realizada no dia 18/4/2024,
a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC
n.
(Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir
877.943/MS
correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de
fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via
pública, nos termos do
do CPP.
art. 244
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:29
Código de Controle do Documento: ae3afeca-e4d5-429b-a756-d73bd64c838b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0338306-1
AREsp 2.740.024 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00024584220248260521 15015006020238260571 201512023 22884972023
24584220248260521
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MICHAEL DONIZETI VIEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MICHAEL DONIZETI VIEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422454498901195<0641@
2024/0338306-1 - AREsp 2740024 Petição : 2026/0019885-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:35
Código de Controle do Documento: 98A9B6F5-3EA6-45AC-8E3A-A6EB3718916E